Tribunal: TJSP
Processo: 0015805-35.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Pleito de progressão ao regime aberto ao argumento de satisfação dos requisitos – Exame criminológico permeado de apontamentos negativas, revelando que a progressão de regime, por ora, mostra-se prematura – Não satisfeito o requisito subjetivo, a decisão combatida deve ser mantida no que se refere ao indeferimento da benesse. Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Pleito de progressão ao regime aberto ao argumento de satisfação dos requisitos – Exame criminológico permeado de apontamentos negativas, revelando que a progressão de regime, por ora, mostra-se prematura – Não satisfeito o requisito subjetivo, a decisão combatida deve ser mantida no que se refere ao indeferimento da benesse. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015805-35.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante FLÁVIO
BUENO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015805-35.2020.8.26.0602 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0015805-35.2020.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Agravante: Flávio Bueno de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Emerson Tadeu Pires de Camargo
Voto no 35181
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL
Pleito de progressão ao regime
aberto ao argumento de satisfação dos requisitos Exame
criminológico permeado de apontamentos negativas,
revelando que a progressão de regime, por ora, mostra-se
prematura Não satisfeito o requisito subjetivo, a decisão
combatida deve ser mantida no que se refere ao
indeferimento da benesse. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Flávio Bueno de Oliveira contra a
decisão de fls. 46, que indeferiu pedido de progressão ao
regime aberto em razão da não satisfação do requisito
subjetivo.
Sustenta o agravante, em apertada síntese,
ser
inidônea
a
fundamentação
empregada
para
indeferimento da almejada benesse, cujos requisitos se
encontram devidamente preenchidos (fls. 03/07).
Apresentadas contrarrazões (fls. 55/53), a
decisão foi mantida (fls. 57) e a Douta Procuradora de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015805-35.2020.8.26.0602 -Voto no
3
65/67)
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida. Explica-se.
Em
determinados
casos,
a
simples
apresentação de um atestado de bom comportamento
pelo Diretor do estabelecimento prisional não garante o
direito do sentenciado ser promovido a regime menos
restritivo, pois o bom comportamento ao qual alude o
novel §1o do art. 112 da Lei de Execução Penal pressupõe
avaliação mais individualizada das condições pessoais do
condenado, abrangendo, além da constatação de sua
adaptação às regras do regime carcerário em que se
encontra, um juízo acerca da conveniência de transferi-lo
a um regime menos gravoso, que poderá ser aferida
através dos elementos fornecidos pela comissão técnica
eleita para a elaboração do exame criminológico.
Aqui, resgata o apelante a pena de 36 anos,
03 meses e 15 dias, pela prática de três crimes de
estupro, com término previsto para 20.06.2028 (fls. 31 e
seguintes)
O requisito objetivo necessário à progressão
de regime foi superado, não havendo controvérsia acerca
desse ponto.
A
questão
cinge-se
às
considerações
desfavoráveis do exame criminológico, no bojo do qual se
assentou que o sentenciado: “durante a entrevista não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015805-35.2020.8.26.0602 -Voto no
4
ponderou espontaneamente acerca dos danos e do
sofrimento causados às vítimas de estupro e a seus
familiares. Nega a autoria dos abusos sexuais a ele
atribuídos. Assume a autoria do crime de trânsito,
contudo,
não
faz
reflexão
acerca
dos
problemas
associados ao comportamento de dirigir embriagado". (fls.
9 e seguintes).
Com efeito, somados tais aspectos com a
recalcitrância na prática de odiosos crimes sexuais, tem-
se a inarredável necessidade de o apenado permanecer
por mais tempo no meio prisional em que se encontra,
para uma melhor absorção da terapêutica penal.
Frise-se, no particular, que as conclusões a
respeito do exame partem da análise do julgador. Os
elementos técnico-fáticos são fornecidos pelos experts,
mas a aferição do preenchimento do mérito do cabimento
da progressão é tarefa da prudente reflexão do operador
do direito, no exercício do livre convencimento motivado.
Acerca do tema, já se manifestou este Egrégio
Tribunal de Justiça Bandeirante:
“Rememore-se
ainda,
que
não
obstante
as
ponderações do agravante, quanto à ilegalidade e
invalidade da participação de psicólogos em
exame
criminológico,
com
supedâneo
na
Resolução exarada do Conselho Federal de
Psicologia (Resolução CFP no 12, de 12 de maio de
2011), ilegal não estaria a decisão do juízo das
execuções criminais, balizada dentro da liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015805-35.2020.8.26.0602 -Voto no
5
de convicção que lhe é inerente, de acordo com o
contexto geral da vida prisional do agravante que,
repita-se, o desfavorece.” (Agravo em Execução
Penal
n.o
0180444-14.2012.8.26.0000,
Rel.
Cardoso Perpétuo, 13.a Câm. Crim. j. em
17.01.2013).
Vale repisar que tais circunstâncias devem,
sim, ser sopesadas pelo julgador em uma análise ampla e
prognóstica acerca de sua potencial periculosidade,
ainda mais quando se verifica a prática de crime
revestido de hediondez, dos mais perniciosos.
Impossível, pois, promover um corte na
ordem dos eventos. Cego seria o apartamento dos fatos
que ensejaram as condenações e as respectivas penas.
Temerário seria simplesmente fadar ao esquecimento os
funestos eventos que resultaram na execução da
reprimenda.
São, pois, indissociáveis, ao menos para a
profunda e necessária análise do mérito à progressão de
regime.
De qualquer sorte, o agravante não se
encontra em condições de ser progredido a regime mais
brando, conforme acima alinhavado.
Assim, evidencia ser totalmente inviável a
transferência do sentenciado para regime aberto, onde a
vigilância é praticamente inexistente, pois conforme fora
constatado, demonstrou não ter condições pessoais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015805-35.2020.8.26.0602 -Voto no
6
satisfatórias para gozar de tal benesse, cuja concessão se
mostraria temerária e prematura.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator